Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-62.2022.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-62.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA - CPF: 019.948.211-08 (APELANTE), MARISTELA DA SILVA FERREIRA - CPF: 024.298.151-84 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER - CPF: 021.250.279-41 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GILBERTO DA SILVA

APELAD
O
:

CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL
EX DELICTO

–
PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – ACOLHIDA
–
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO INDENIZATÓRIO PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS –
CONDENAÇÃO CRIMINAL EM REPARAÇÃO DE DANOS NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL NA ESFERA CÍVEL – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS FATOS NO JUÍZO CÍVEL – INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A condenação
à reparação extrapatrimonial
na esfera penal não impede
, eventual
indenização

na esfera cível
, por força do princípio da independência de instâncias.

2.
Faz-se necessário anulação de sentença e retorno dos autos a origem, quando o julgamento fora equivocado, baseando-se em premissa de existência de coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
GILBERTO DA SILVA
,
ora Apelante,
contra sentença
exarada
no
ID.
206724641
,
que nos autos d
a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
proposta
por

GILBERTO DA SILVA
em face
de CRITIANO LUIZ SCHUMACHER
,
julgou
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Cediço que,
via de regra
, as esferas cível e criminal não interferem entre si, a rigor do que estatui o art. 935 do Código Civil.
In
verbis
:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Tal fato é bastante para impedir que este Juízo processe o presente feito, uma vez que a pretensão já foi julgada na esfera criminal, o quefaz, frise-se, coisa julgada no cível, uma vez que houve a condenação do requerido em “reparar os danos extrapatrimoniais à vítima”. É nesse passo que agora a pretensão inicial não pode mais ser discutida perante o Poder Judiciário. Leia-se o que professora Elpídio Donizette, a respeito da coisa julgada (23. ed. Atlas, 2020. Pág. 671): “em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão
.
” Sendo assim, tal situação importa em dar aplicação à regra legal prevista no art. 485, inciso V, do CPC. Assevero por oportuno que é passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado, a ocorrência do instituto jurídico anunciado, porquanto encontra respaldo legal para tanto (CPC, art. 485, §3o). Destarte, outra sorte não resta ao feito ao não ser a sua extinção, à vista da caracterização do instituto jurídico da coisa julgada. Posto issoRECONHEÇOcaracterizada a coisa julgada à vista do teor da sentença condenatória criminal que fixou obrigação de reparar os danos extrapatrimoniais causados ao requerente, que tramitou neste juízo e, de consequência,JULGO EXTINTOo feitoSEM RESOLUÇÃO DO MÉRITOcom fulcro no art. 485, inciso V, do CPC.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminarmente, a
ssevera a necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, ante a inexistência de coisa julgada.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas
.
(
ID

no

207013187
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da
recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. no
206724648
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GILBERTO DA SILVA

APELADO:

CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
.

Preliminarmente, a
ssevera a necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, ante a inexistência de coisa julgada.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
o recorrente propôs ação indenizatória, tendo em vista que fora
vítima de agressão por arma de fogo, aduzindo que possui sequelas derivadas de tal ato.

Ocorre, que
sentença exarada nos autos, pelo juízo a quo, determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no
art. 485, inciso V, do CPC
.

Nesta senda, entendeu o juízo de piso, pela existência de impedimento para processar o feito
, uma vez que a pretensão já foi julgada na
esfera criminal
,

havendo
condenação do
Apelado
em
reparar os danos extrapatrimoniais à vítima
.

Pois bem.

A controvérsia da demanda, se dá em torno da existência ou não de um conflito entre a ação civil
ex

delicto
em processo de cognição e indenização cível em sede de processo criminal com condenação extrapatrimonial.

Extrai-se do Código Processual Penal a existência de duas espécies de Ação Civil:

a) ação de conhecimento - ou cognição -
ex

delicto
.

b) ação de execução
ex

delicto
.

Em um primeiro momento pode-se acreditar que por se tratar de matérias idênticas, relacionadas à indenização decorrente de um ato ilícito pelo arbitramento de um juiz competente para tanto, não haveria a possibilidade de discutir medida reparatória no juízo cível, por meio da ação civil
ex

delicto
.

As diferenças são singelas, ao ponto de diferenciar-se tão somente quando deverão ser ajuizadas.

A ação civil
ex

delicto

de conhecimento encontra-se prevista no art. 64 do Código Processual Penal, servindo-se de fundamento para ressarcir o dano ocasionado pela prática de um crime sem a existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado
. Vejamos:

“Art. 64. Sem prejuízo do disposto no art. anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o respons
á
vel civil.”

De outro modo,
há possibilidade de ajuizamento de
ação em execução
ex

delicto
quando houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme dispõe o art. 63 do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros
”

Deste modo, necessário afirmar que a diferença entre as espécies da ação civil decorre
do aspecto temporal.

A diferença temporal encontra-se no momento permissivo ao ajuizamento da ação, isto é, enquanto na primeira não há, em tese, um título executivo judicial formado, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, o ofendido deverá ajuizar uma ação civil de conhecimento
ex

delicto
embasando-se no art. 64 do Código de Processo Penal, em virtude da existência de uma ação penal em trâmite;

N
a segunda
,
o ofendido ajuizará uma ação de execução no juízo cível a fim de executar o título judicial – sentença penal condenatória transitada em julgado - embasando-se no art. 63 do Código Processual Penal
.

Desta forma, a
dmite-se a possibilidade de o ofendido intentar a ação civil de cognição em face do agente mesmo quando houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado
, com condenação extrapatrimonial,
por força do princípio da independência de instâncias, em vigor no Direito Pátrio.

Assim, como o trânsito em julgado da sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível para fins de reparação do dano, não se permite mais quaisquer discussões acerca do
an

debeatur
, nem do
quantum
debeatur

do
executado título judicial.

Contudo, n
ada obsta, no entanto, ao ofendido intentar a ação civil
ex

delicto
de cognição para rediscutir o
quantum
debeatur
quando acreditar que o valor arbitrado não cobre os danos por ele suportados.

Desta forma,
no caso dos autos,
entendo que
deve haver regular processamento do feito,
para determinar se os valores
arbitrados em sentença condenatória criminal, de fato,
satisfazem
os danos causados à vítima, ora recorrente.

Ademais, registro que a sentença condenatória de reparação de danos no juízo criminal, busca a reparação de danos morais/psicológicos causados as vítimas de um crime, enquanto no juízo cível, pode ser requerido outros pedidos indenizatórios.

É da jurisprudência hodierna:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONTRADAS. CULPA COMPROVADA. DELITO COMETIDO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'H', DO CP. AFASTAMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM CRIME CULPOSO.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável a absolvição quanto ao crime de homicídio culposo se o conjunto probatório demonstra ter o réu agido com imprudência e negligência ao conduzir seu veículo na contramão da via e em velocidade acima da permitida, vindo a colidir com o automóvel onde se encontrava a vítima.

2. Por ser involuntário o resultado do crime culposo, a agravante prevista no artigo 61, II, 'h', do CP não se aplica a esse tipo de delito.

3. A reparação do delito prevista no artigo 387, IV, do CPP pode ser estabelecida na sentença penal ainda que haja condenação no juízo cível, considerando a independência das esferas criminal e cível.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1204344, 20190310073456APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: 204/207)
(grifo nosso)

Nesta senda
,
percebo
pela análise da petição inicial
(ID no 206724553)
,
que o recorrente, ao adentrar com a presente ação, persegue, além do pedido de pagamento indenizatório por danos morais, o pagamento de danos materiais, eventual arbitramento de pensão mensal, além de lucros cessantes, ante as sequelas originadas do ato ilícito praticado pelo recorrido, razão que por si só, ensejaria a apreciação do mérito da ação, pelo juízo
a quo
, o que não fora feito.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que não restou caracterizado o instituto da coisa julgada, devendo retornar os autos a instância singela para seu regular processamento, portanto.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por
inexistência de coisa julgada
e determinar o retorno dos autos à origem
,
a fim de
que haja o regular processamento.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024